Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714786-95.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA APELADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE proposta em desfavor de LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que sofreu redução em sua renda. É o relatório. Decido. O Apelante recolheu as custas processuais no primeiro grau de jurisdição (Ids 40454809 e 40454810). É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira após o recolhimento das custas iniciais. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator